Tribunal: TJES
Processo: 5006835-96.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006835-96.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUISA VIDAL DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006835-96.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: LUISA VIDAL DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA DA AUTORA NÃO APRECIADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que indeferiu a petição inicial com fulcro em ausência de documentação necessária. Sem contrarrazões pelo Réu, ora Recorrido.

(2). Da análise detida dos autos, observo que, embora tenha a parte autora postulado pela inversão do ônus da prova em razão da impossibilidade de obtenção da prova documental requisitada pelo Juízo de origem, tal requerimento não foi objeto de decisão anterior à sentença de extinção, concretizando efetivo cerceamento de defesa da parte recorrente.

(3). Quanto ao ponto, vejam-se os seguintes arestos do E. TJES quanto ao tema: “
APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes; 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
” (TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/08/2023); “
APELAÇÃO CÍVEL – [...] CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – [...] – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. [...]
4. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Também assim entendem diversos e. Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício; [...]; 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
” (TJES, AC 0009923-66.2015.8.08.0021, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 07/02/2023).

(4). Nesse sentido, considerando a informação expressa da Recorrente no sentido de que não obteve êxito na obtenção da documentação solicitada, bem como considerando a situação de hipervulnerabilidade da parte autora (pessoa idosa) e a facilidade de produção da prova requerida através da expedição de ofícios às instituições financeiras pertinentes, valendo-me do efeito translativo que possui o recurso interposto, reconheço de ofício a nulidade da r. sentença, devendo os autos serem restituídos ao Juízo de origem para que seja decidido o pedido de inversão do ônus da prova e de expedição de ofícios pertinentes, sendo oportunizado que as partes se desincumbam de seus respectivos ônus para então ser proferido novo julgamento.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja reabertura da instrução, procedendo-se à apreciação dos pedidos de inversão do ônus da prova e de expedição de ofícios pertinentes, sendo oportunizado que as partes se desincumbam de seus respectivos ônus para então ser proferido novo julgamento, com a realização dos atos processuais subsequentes.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)